Tribunal: TJDFT
Processo: 0058832-13.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0058832-13.2007.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS DESPACHO Conforme requerido na petição de ID no 62445668, defiro a dilação do prazo, por mais de 15 (quinze) dias, para que a parte recorrida se manifeste sobre a proposta de acordo apresentada. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007